Tribunal: TJDFT
Processo: 0702264-69.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702264-69.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO RODRIGUES DA MATA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto contra a decisão proferida nos autos de origem que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência. No documento de ID 75029740 a Defensoria Pública informa que a cirurgia foi realizada, o que demonstra a perda superveniente do objeto da demanda, restando prejudicado o presente recurso. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo pela perda superveniente do seu objeto, conforme inciso XV do artigo 11 do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito